Tribunal: TJSP
Processo: 2001353-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que indeferiu pedido de bloqueio de circulação de veículo de veículo alienado fiduciariamente. Liminar de busca e apreensão deferida e não cumprida (veículo não encontrado). O bloqueio de circulação do veículo se justifica para garantir a efetividade da medida. Decisão reformada.